Tribunal: TJMT
Processo: 1051404-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051404-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[STEPHANY CRISTINA SILVA OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 034.150.501-30 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ÔNUS DA PROVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração oposto por
STEPHANY CRISTINA SILVA OLIVEIRA DA CRUZ
contra acórdão proferido no julgamento do recurso inominado que, por unanimidade, desproveu o recurso e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A embargante alega, em síntese, a existência de erro de fato, omissão e contradição no julgado. Sustenta que, ao contrário do afirmado no acórdão, juntou desde a petição inicial as fichas financeiras extraídas do Portal da Transparência do Município de Cuiabá (ID 163455347), documentos oficiais dotados de fé pública.

Aduz que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o erro material da sentença de origem, que teria julgado com base em documentos de outra servidora (Janaina Kobaiakawa Gaspareto) juntados equivocadamente pelo Município.

Alega ainda contradição no acórdão por afirmar que a autora não comprovou o vínculo e o inadimplemento quando os autos contêm fichas financeiras oficiais que demonstrariam o vínculo contínuo de 2017 a 2023, a unicidade contratual e o inadimplemento das verbas pleiteadas.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à
rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Quanto ao alegado erro de fato, a embargante sustenta que teria juntado as fichas financeiras desde a petição inicial. Contudo, o acórdão embargado, após análise detida dos autos, expressamente consignou que a instrução processual foi deficiente, contendo apenas "Cédulas C" que não demonstravam com precisão a existência do vínculo funcional e o inadimplemento alegado.

A conclusão do acórdão baseou-se na análise do conjunto probatório constante dos autos, não havendo erro de fato a ser sanado. Se a embargante entende que a valoração das provas foi equivocada, tal matéria refere-se ao mérito da causa, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

No tocante à suposta omissão sobre o erro material da sentença de origem, é certo que não deve prosperar posto que ao julgar os embargos de declaração opostos no primeiro grau anulou e proferiu nova sentença desconsiderando o erro material mencionado, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

Por fim, quanto à alegada contradição, o acórdão foi coerente ao concluir pela insuficiência probatória, não havendo incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada. O fato de a embargante discordar da valoração das provas não configura contradição no julgado.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025